Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743418-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSIONS TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI, ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EXPRESSIONS TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória no 0741137-77.2022.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI e de ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA, nos seguintes termos (ID 42441269): “Vistos, etc. Trata-se de ação MONITÓRIA, ajuizada por EXPRESSIONS TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA em desfavor de ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI e ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA., na qual a parte requerente pretende, com base em documento escrito sem características de título executivo, a expedição de mandado monitório determinando o pagamento, ou eventual formação do título executivo judicial e cumprimento de sentença. A parte autora aduz que foi subcontratada pela parte ré para prestação de serviço de entrega de mercadorias. Contudo, a parte ré deixou de cumprir sua contraprestação contratual estando inadimplente. Tece pedido de tutela de urgência para que este Juízo determine o arresto, ou, subsidiariamente, o registro de protesto dos veículos: (a) FIAT/Ducato Cargo, placa JKB0H29, RENAVAM 477.478.166, ano 2012/2013; (b) Fiat/Fiorino, placa QOT1F45, RENAVAM 115.942.211-4, ano 2018/2019; (c) I/Nissan Sentra, placa QKM5G39, RENAVAM 117.545.642-7, ano 2018/2019; bem como o arresto dos direitos creditórios, por conta do contrato de alienação fiduciária dos seguinte veículos: (d) Fiat/Fiorino, placa QPH3A87, RENAVAM n 116.790.866-7, ano 2018/2019; (e) Fiat/Fiorino placa QPH3A88, RENAVAM116.790.867-5, ano 2018/2019; (f) JEEP / COMPASS, placa PBY 0353, RENAVAM 121.446.478-2, ano 2019/2019. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cabe ressaltar que o processo não deve ser processado pelo Juízo 100% Digital, tendo em vista que seus requisitos não foram atendidos pela parte autora. Retifique-se. No mais, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. A existência de grande passivo não consubstancia indício suficiente para a medida de arresto. Mesmo no arresto executivo, em que já há título para a execução, é necessário que o devedor não seja localizado, ou que haja algum outro sinal objetivo de que o devedor pretende frustrar o adimplemento da obrigação, dilapidando o patrimônio próprio para ingressar em deliberado estado de insolvência. No caso concreto não há elementos de cognição nesse sentido, pelo que, ainda que se trate de empresa com grande passivo, não há notícia de que pretenda frustrar a eventual futura tutela satisfativa. Além disso, não vislumbro o perigo da demora, uma vez que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que enseja tutela antecipatória é o risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave não é iminente, não se justifica a concessão do aludido instituto, uma vez que é consequência lógica do princípio da necessidade. Portanto, indefiro a tutela de urgência, nos termos acima delineados. Trata-se de procedimento monitório. Compulsando os autos, observa-se que o pedido se encontra formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702 todos do CPC. Cite-se para cumprir a obrigação referida na petição inicial ou oferecer Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em e executivo, lastreado em título judicial. Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará o Réu dispensado do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1o do CPC) e fixados os honorários advocatícios em 5% do valor da causa (art. 701, “caput”). Advirta-se o Réu que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de trinta por cento do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5o c/c. art. 916). Fica cientificado desde já o Réu de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos.” Nas razões recursais (ID 42441261), a agravante descreve que, na origem, propôs ação monitória para buscar receber a quantia aproximada de R$ 117.793,90, referente à prestação de serviços de transporte e de entrega de mercadoria, que geraram duplicatas mercantis eletrônicas às agravadas. Narra que não houve o adimplemento dos valores, embora tenha feito duas vezes tratativas com as devedoras. Informa que o juízo a quo indeferiu pedido de tutela antecipada de arresto ou, subsidiariamente, de registro de protesto em veículos automotores das empresas rés. Afirma que há alto número de duplicatas não adimplidas e de dívidas vencidas em nome das recorridas, com total de quase um milhão de reais. Conclui não possuírem saúde financeira para quitar suas contratações. Argumenta estarem presentes os requisitos para a tutela antecipada. Alega que o arresto ou o registro de protesto servirá para dar publicidade da litigiosidade existente, resguardando eventual direito de terceiros. Requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela pleiteada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferida. Não obstante a argumentação da agravante acerca da probabilidade do seu direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se configura para o fim de deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não sendo suficiente para justificá-lo a mera alegação de que as recorridas acumulam débitos de altos valores. Aliás, compulsando-se os autos, verifica-se que o feito se encontra em fase incipiente, com apenas a juntada da exordial e dos documentos colacionados. Por outro lado, já existe comprovante de AR da citação das requeridas. A concessão da tutela antecipada requerida – de arresto de veículos e, subsidiariamente, de registro de protesto – é medida excepcional, especialmente se aplicada antes da manifestação do réu. No juízo perfunctório típico dessa etapa processual, não é possível prover a antecipação de tutela requerida, sendo necessária a instrução aprofundada, realizada sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO DEVEDOR. DEFLAGRAÇÃO. DEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. PENHORA/ARRESTO DE BENS PERTENCENTES À SOCIEDADE EMPRESÁRIA A SER ALCANÇADA PELA MEDIDA. DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE SUBJETIVO DO TÍTULO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com o ritual procedimental estabelecido pelo legislador processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se, assegurada, inclusive, a dilação probatória (CPC, arts. 133 e segs.). 2. Conquanto deflagrado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens da empresa da qual figura ele como sócio, que poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, sobejando igualmente inviabilizada, sob essa mesma perspectiva, a determinação de proibição de alteração do contrato social da empresa que eventualmente poderá sofrer com o redirecionamento dos atos expropriatórios. 3. Estando o alcance subjetivo do título exequendo delimitado, sua extensão de molde a serem alcançados bens pertencentes à empresa na qual o excutido figura como sócio, originalmente não alcançada pela obrigação, demanda o acolhimento de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, cujo trânsito se aperfeiçoa sob as garantias do contraditório, não se afigurando viável que, antes do eventual acolhimento do pleito, seja a sociedade alcançada por medidas expropriatórias, ainda que de natureza cautelar. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (0730494-63.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1644223, Data de Julgamento: 23/11/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: TEÓFILO CAETANO, Publicado no DJE : 13/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. 1. Na hipótese, não restou demonstrado elementos suficientes para justificar o bloqueio cautelar da quantia. A suposta prática do crime é comprovada pelo registro de um boletim de ocorrência (sem indicar a existência de qualquer desdobramento ou diligência realizada pela autoridade policial, tampouco se o agravado prestou depoimento). Ademais, a parte agravante declara que os serviços prestados não decorrem de contrato firmado, mas de ajuste verbal realizado. 2. Desse modo, há diversos fatores a serem melhor esclarecidos, sendo necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurada a alegada fraude praticada e sua extensão. 3. Recurso conhecido e não provido. (0730084-05.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1645868, Data de Julgamento: 23/11/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE : 13/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se as agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora